Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000978-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos do Processo de Execução n. 1238-66.2013.811.0018, acolheu a impugnação do cálculo executado, ofertada pela Agravada, e homologou os valores por este apresentado.
O Agravante sustenta, em síntese, que o cálculo apresentado pela Agravada está incompleto, porquanto incidiu, em uma das multas executadas, apenas a correção monetária.
Pede a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada e homologados os cálculos por ele apresentados.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Revela o fato jurídico-processual que o Ministério Público, ora Agravante, promoveu a execução de 03 (três) multas, decorrentes do descumprimento de obrigações oriundas de um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com a empresa Agravada.
Ao propor a ação, o Agravante requereu, então, que a Agravada fosse intimada para pagar o importe de R$ 389.011,56 (trezentos e oitenta e nove mil, onze reais e cinquenta e seis centavos), por ter descumprido as 03 (três) obrigações impostas no TAC, que deram origem às multas mencionadas.
A Agravada, por sua vez, apresentou Embargos à Execução, cujo feito foi julgado parcialmente procedente, tendo sido reconhecido que a Agravada havia descumprido, na realidade, 02 (duas) obrigações, logo, deveriam ser executadas 02 (duas) multas.
Transitada em julgado essa decisão proferida nos Embargos, o Ministério Público foi intimado para adequar o pedido de execução aos termos daquele decisum, tendo indicado o valor exequendo no importe de R$ 533.439,03 (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e três centavos), referente à atualização das 02 (duas) multas, cujo valor foi impugnado pela Agravada, que apresentou o montante de R$ 417.126,96 (quatrocentos e dezessete mil, cento e vinte seis reais e noventa e seis centavos).
Ao apreciar a sobredita impugnação, assim decidiu o Juízo recorrido:
Acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, tendo em vista que os valores anteriormente apresentados pelo parquet estavam desconexos com a decisão judicial proferida nos embargos à execução. O próprio Ministério Público, ao lançar parecer em relação a impugnação ao cumprimento de sentença concordou com o pedido, apresentando cálculos quase idênticos ao apresentado pela executada, diferindo apenas o valor em virtude da data da realização do cálculo.
No caso, verifico que o Juízo a quo, ao homologar o cálculo apresentado pela Agravada, limitou-se a reconhecer que esses valores eram próximos daqueles apresentados inicialmente pelo Agravante, bem como de que houve a concordância, por este, com relação à inserção de 1% (um por cento) de multa, sem, contudo, atentar-se para a aplicação dos índices da atualização.
Nesse contexto, entendo que a solução da controvérsia, por envolver a discussão da correção dos cálculos apresentados pelo Agravante e pela Agravada, demanda a análise por expert da área, de sorte que, a princípio, mostrou-se prematura a homologação aqui combatida.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, para suspender a decisão vergastada.
Entrementes, sugiro ao Juízo de piso, por prudência, o encaminhamento do feito ao Contador Judicial, para apurar o quantum devido, decorrente das multas executadas.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.